Tribunal: TJDFT
Processo: 0705482-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705482-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WOLNEY DE FREITAS LIMA AGRAVADO: ERASMO DA SILVA MAGALHAES, SANDRA DA ROCHA MAGALHAES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WOLNEY DE FREITAS LIMA contra ERASMO DA SILVA MAGALHÃES e SANDRA DA ROCHA MAGALHÃES em face de Decisão Interlocutória (ID 7022754) e Despacho (ID 58582373) proferidos pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de no 0007687-98.2010.8.07.0004. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de março de 2020 01:05:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador